Tribunal: STF
Processo: Rcl 69563
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edival Nunes Cabral contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN), proferida nos autos do AI nº 0803737-09.2024.8.20.0000, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 46.



    Edival Nunes Cabral narra que, na condição de vereador do Município de Ielmo Marinho, foi destituído do cargo de presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores por decisão plenária do órgão, mediante a qual se considerou que a não inclusão das contas do ex-prefeito Germano Patriota em pauta para julgamento caracterizaria ato irregular, por desídia.



    O reclamante argumenta que “a pena de destituição do mandato de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal não está fundamentada em NENHUMA LEI, isto é, NÃO HÁ LEI, nem municipal, nem federal, nem estadual que [a] estabeleça”.



    Dessa perspectiva, defende que:



    i) “REGIMENTO INTERNO DE CÂMARA MUNICIPAL não pode instituir PENA, não pode estabelecer cassação de mandatos, ainda que seja um mandato diretivo, de Presidente ou de simples membro da Mesa Diretora”, “sob pena de [...] ser atribuído [aos membros da Câmara de Vereadores, por meio dos respectivos regimentos internos,] o poder de legislar e criar penas, que somente a União Federal tem a teor da Súmula Vinculante 46”;



    ii) “[a] simples cassação de um mandato sem que exista LEI QUE INSTITUA PENA DE DESTITUIÇÃO viola o princípio da legalidade e via de regra o disposto no inciso XXXIX [do art. 5º] da Constituição Federal” e



    iii) “não existindo a pena de destituição do Mandato de Presidente da Mesa Diretora fixada em Lei, tal mandato somente pode ser destituído pelo procedimento fixado para a apuração dos crimes de responsabilidade previsto no Decreto-Lei nº 201/67”, em específico, a disciplina do art. 7º, inc. III, do diploma referido, no qual prevista a “cassação do mandato parlamentar, em face da comportamentos em tese desidiosos, impróprios ou desonestos”.



    O reclamante defende que 



    “a decisão reclamada está em descompasso com a Súmula Vinculante 46, tendo em vista que uma pena estabelecida pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, ocasionou a perda do mandato da Mesa Diretora que era ocupado pelo requerente e dele foi ilegalmente destituído.”



    Edival Nunes Cabral aduz, também, que 



    “teve a aplicação da pena de DESTITUIÇÃO DO MANDATO DE PRESIDENTE MESA DIRETORA sem que fosse atingido o quórum de 2/3 previsto no Decreto Lei nº 201/67, cuja aderência à Súmula Vinculante 46 se faz por analogia, em razão do previsto no artigo 4º da Lei 12.376/2010.”



    No ponto, alega que a decisão tomada pelo plenário da Câmara de Vereadores do Município de Ielmo Marinho viola o “rito procedimental estabelecido no Decreto-Lei 201/67, para cassar mandatos”, uma vez que “o Vereador denunciante votou e seu voto foi fundamental para atingir os 2/3 dos votos previstos no Regimento Interno da Câmara e também no Decreto Lei 201/67”.



    Pondera que 



    “[o] artigo 23 do Regimento Interno da Câmara permite que o Vereador seja autor da denúncia, todavia, no sistema acusatório vigente no país, para qualquer processo de CARÁTER PUNITIVO, QUEM ACUSA NÃO PODE JULGAR. [...]



    [...]



    26. A violação ao devido processo legal é evidente. Um dos pilares do processo acusatório, seja ele administrativo ou penal, é a garantia da PARIDADE DE ARMAS. O processo de destituição da Presidência da Mesa Diretora é um processo fortemente punitivo e o princípio da paridade de armas tem que ser observado.



    [...]



    29. O princípio da paridade de armas obriga que as partes do processo estejam em posição iguais, e que tenham os mesmos direitos e deveres no curso do processo. 



    30. Ora, se o denunciante participa do processo acusatório denunciando e julgando o acusado, e ainda mais sendo o voto que faltava para complementar os 2/3 exigidos para sua destituição, é evidente que o julgamento está eivado de vício e de nulidade absoluta pois o direito líquido e certo do requerente, em ser julgado com observância pelo devido processo legal, foi violentamente ignorado.



    31. Registre-se, Excelência, por analogia, que TODAS AS LEIS QUE PERMITEM A CASSAÇÃO DE MANDATOS ELETIVOS, OU A SEGREGAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS, contém regras explícitas com impedimento claro de quem acusa não poder participar do julgamento.”



    O reclamante reporta-se ao inc. I do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67 para afirmar que é previsto, “de forma clara, o impedimento de votar quanto ao Vereador denunciante”.



    Sustenta que, no caso concreto, “a Câmara Municipal de Ielmo Marinho se transformou num Tribunal de Exceção”, uma vez que “O VEREADOR DENUNCIANTE APRESENTOU ALEGAÇÕES FINAIS, PEDIU A CONDENAÇÃO DO REQUERENTE E DEPOIS PROFERIU O VOTO ESSENCIAL PARA A SUA DESTITUÇÃO”.



    Edival Nunes Cabral ainda argui a anulação da decisão da Câmara Municipal pelo fato de que “O MOTIVO DA DESTITUIÇÃO NÃO É LÍCITO, PORQUANTO O REQUERENTE NÃO PODERIA COLOCAR EM VOTAÇÃO UM PROCESSO QUE AINDA NÃO TINHA (sic) CONCLUÍDO PELO TCE/RN”. No ponto, sustenta que o art. 103, § 7º, da Lei Orgânica do Município de Ielmo Marinho exige parecer prévio do TCE/RN para que as contas anuais do prefeito sejam julgadas pela Câmara de Vereadores.



    Conclui, por essas razões, que “[a] Câmara Municipal [...] praticou um ato administrativo com desvio de finalidade”.



    O reclamante requer 



    “a) O deferimento da medida liminar para suspender a destituição do requerente do cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ielmo Marinho, até o julgamento de mérito da presente Reclamação, por ter a decisão reclamada violado o procedimento estabelecido no artigo 5º, I do DL 201/67 afrontando a Súmula Vinculante 46 do STF;



    (...)



    d) Ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada nos termos requeridos na alínea “a” do pedido.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma na presente reclamação a Súmula Vinculante nº 46, assim redigida:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    Como parâmetro para a utilização da reclamação constitucional, exige-se a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    “Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 3.297, 4.824 e ADPF nº 263. Órgão vinculado ao Poder Executivo. Ato de vacância de cargo público da estrutura de órgãos autônomos e dos demais poderes do estado. Ausência de aderência estrita. Sucedâneo de recurso. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento das ADI nºs 3.297 e 4.824 e da ADPF nº 263 (apreciada em conjunto com as ADI nºs 3.310 e 3.593), o STF não debateu matéria atinente à outorga a órgão vinculado ao Poder Executivo da competência para editar ato inicial de concessão de aposentadoria ' por consistir em causa de vacância de cargo público, submetido a controle perante a respectiva Corte de Contas ' constituir interferência na autonomia administrativa e financeira conferida aos demais poderes e órgãos autônomos. 2. A distinção entre o conteúdo das decisões paradigmas do STF com o debate proposto nos autos da ADI nº 0005929-88.2005.8.10.0000, realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para justificar o exercício da jurisdição que lhe é própria, não constitui violação da autoridade do STF. 3. É inadequado o uso da reclamação constitucional quando não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas, incidindo, no caso, a jurisprudência do STF que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes (v.g. Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17; Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16; Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16; Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11; Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/5/10 e Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 28/06/10). 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 64339 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3/7/24)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito administrativo. 3. Professor municipal. Aposentadoria especial. 4. Cômputo do período de licença para o exercício de mandato classista. 5. Alegação de ofensa ao que foi decidido por esta Corte: i) na ADI 3.772/DF e na ADI 856/RS; ii) na Súmula 726/STF; e iii) no RE 1.039.644/SC (tema 965 da repercussão geral). 6. Ausência de aderência estrita. Ato reclamado não alcançado pelos paradigmas indicados. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 62839 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe de 15/5/24)



    A moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, contudo, não se desenvolve no contexto de processamento de agente político por eventual prática de crime de responsabilidade; e, sim, em sede de procedimento previsto em regimento interno da Câmara Municipal de Ielmo Marinho acerca da composição de sua Mesa Diretora, mais precisamente, acerca da destituição de um de seus membros por eventual ato praticado em descompasso com as normas internas daquela Casa Parlamentar.



    Conforme delineado pelo próprio reclamante, na peça vestibular, 



    “[o] ponto central deste agravo (sic) é saber: o processo de destituição do Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo é um simples ato interna corporis que não deve obedecer aos princípios constitucionais e as fontes do direito e ao procedimento estabelecido no Decreto Lei 201/67?”



    Não obstante as teses suscitadas na peça vestibular tangenciem o Decreto-Lei nº 201/67, Edival Nunes Cabral refere-se à disciplina legal para debater sobre a possibilidade de Regimento Interno de Câmara Municipal prever hipóteses e procedimento de destituição de membros de sua Mesa Diretora, defendendo, sob essa óptica, que a “aderência à Súmula Vinculante 46 se faz por analogia, em razão do previsto no artigo 4º da Lei 12.376/2010”.



    O objeto da presente reclamação, portanto, não possui aderência estrita com o paradigma, valendo-se Edival Nunes Cabral do instrumento como inadmissível sucedâneo de recurso, a fim de questionar matéria que deve se desenvolver pelos meios processuais adequados e, ao menos no atual estágio do debate, sequer apresenta matéria constitucional passível de conhecimento pelo STF.



    No sentido do uso da reclamação com fundamento na Súmula Vinculante nº 46 como inadmissível sucedâneo de recurso ou ação judicial adequada, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 39.407/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 31.778/CE-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020).



    “RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE – ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o revelado em verbete vinculante tido como inobservado. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus” (Rcl nº 35.098/MG-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 5/3/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente